Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722463-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARQUES DE PAIVA CARDIM AGRAVADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A, VIVO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Adriana Marques de Paiva pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformada, a recorrente relata que solicitou a portabilidade de seus números telefônicos, que não ocorreu. Assim, foi informada que estava com os números inativos, não sendo possível concluir a portabilidade. Afirma que tal fato gerou imensa decepção, pois não houve notificação de desabilitação e não obteve a efetivação da portabilidade. Declara haver perigo de dano, devendo ser determinado o restabelecimento das linhas telefônicas. Requer a concessão da tutela antecipada, ao final, o provimento do recurso, confirmando em definitivo a antecipação de tutela eventualmente deferida. Acrescente-se que este Relator indeferiu a liminar postulada (ID no 51920472). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Verifica-se no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça que os autos que deram ensejo ao presente agravo, foi sentenciado, com resolução do mérito (ID no 176570611). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2024 16:35:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator